Tribunal: TJSP
Processo: 1009242-59.2019.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência – Pretensão recursal de revisão do que ficou decidido, para o que não se prestam os embargos, ainda que com intuito de prequestionamento – Pleito que caracteriza mero inconformismo, a ser dirigido a outra esfera de jurisdição, se o caso.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048866
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1009242-59.2019.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em
que são embargantes NIVALDO JOSÉ ALBOLEA e DENISE NAGAYAMA, é
embargado SEI S B C EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente), ELCIO TRUJILLO E COELHO MENDES.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009242-59.2019.8.26.0564/50000 -mbc-jcs
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1009242-59.2019.8.26.0564/50000
COMARCA -
SÃO BERNARDO DO CAMPO
2o Ofício Processo no 1009242-59.2019.8.26.0564
EMBARGANTES - NIVALDO JOSÉ ALBOLEA E DENISE
NAGAYAMA
EMBARGADA - SEI S.B.C EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO
SPE LTDA
V O T O No 32.325
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão Inocorrência
Pretensão recursal de revisão do que ficou decidido, para
o que não se prestam os embargos, ainda que com intuito de
prequestionamento

Pleito
que
caracteriza
mero
inconformismo, a ser dirigido a outra esfera de jurisdição,
se o caso.
Embargos rejeitados.
A r. sentença de fls. 382/385 julgou procedente “ação de rescisão
contratual por descumprimento de contrato c/c devolução de parcelas pagas, anulação
de cláusulas contratuais, perdas e danos”, para:
“declarando rescindido o contrato firmado entre as partes
em 26/10/2013, condenar a ré a proceder à devolução da totalidade do que
os autores despenderam pelo negócio, valores estes corrigidos desde cada
desembolso e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação.

Condeno as rés a arcar com as custas processuais e
honorários advocatícios, que ora fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos
termos do artigo 85, §8°, do Código de Processo Civil.”
Apelaram as partes (fls. 388/401 e fls. 407/411) e o acórdão de fls.
605/610 deu provimento ao recurso da ré, prejudicado o da advogada dos autores.
Opõem os autores embargos de declaração. Inicialmente, afirmam que
em ações idênticas e do mesmo empreendimento este Tribunal reconheceu que não
houve cumprimento do contrato pela embargada, ensejando a devolução de valores.
Depois, sustentam padecer o acórdão de omissões nos seguintes pontos: a) ausência
de análise do ponto autônomo e independente da causa consubstanciado no
inadimplemento absoluto do contrato pelo não cumprimento pela parte contrária da
sua obrigação de entregar o imóvel até 30.03.17, já que os documentos retratos às fls.
171 e 173 dos autos dão conta de que o empreendimento foi efetivamente colocado
em funcionamento apenas em novembro de 2017, muito além da data prevista no
contrato; b) ausência de análise do ponto autônomo e independente da causa
representado pelo inadimplemento absoluto do contrato pela embargada, em razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009242-59.2019.8.26.0564/50000 -mbc-jcs
3
das orientações constantes da Súmula 160 deste Tribunal e da Súmula 543 do
Superior Tribunal de Justiça, a destacar, respectivamente, que devem ser
integralmente devolvidos os valores pagos justamente porque há culpa exclusiva da
parte contrária em não cumprir no tempo e modo devidos os seus compromissos
contratuais; c) ausência de manifestação quanto à aplicabilidade, ao caso concreto,
dos enunciados normativos representados pelos artigos 1o, 2o, 3o, 4o (I, II, VI, VII e
VIII), 6o (V, VII, VIII e X), 14, 39 (V e X) e 51 (I, IV, XXIII, §1o, I, II e III), todos
da Lei n° 8.078/90, a destacarem a necessidade de julgamento de total procedência da
ação porque não se pode priorizar a vontade da fornecedora em detrimento dos
consumidores quando aquela não cumpriu no tempo e modo devidos os seus
compromissos contratuais; d) ausência de manifestação quanto à aplicabilidade, ao
caso concreto, dos enunciados normativos representados pelos artigos 393, 422 e 475
do Código Civil, a indicarem o caminho da total procedência da ação, porque não
houve a entrega no tempo e modo oportunos da unidade hoteleira e tampouco da
colocação do empreendimento em funcionamento na data limite aprazada para tanto;
e) ausência de manifestação quanto ao ponto autônomo e independente da causa a
justificar o julgamento de total procedência da ação, na medida em que os atos de
recepção da unidade hoteleira e de concordância com a distribuição de poucos
recursos não foram de autoria dos embargantes, mas sim de Jones Lang Lassalle
Hotels S/A, empresa mandatária criada pela embargada e sob o controle dela, não
estando, portanto, sob a jurisdição e vontade propriamente dita dos ora peticionários,
ainda mais ao se ter em mente a condição deles de consumidores hipossuficientes, na
conformidade do que restou reconhecido no acórdão.
Pedem sejam sanadas as omissões apontadas e acolhidos os embargos
com efeitos infringentes.
É relatório.

1. Os embargos não merecem acolhimento.
A leitura dos embargos opostos pelos autores desnuda a sua
verdadeira intenção, qual seja, ver reexaminado o decidido. Para isso, evidentemente,
não se prestam os embargos de declaração, cuja interposição reclama a precisa
alegação de um dos vícios elencados no artigo 1022 do Código de Processo Civil
(art. 535 do CPC/1973).
Pretextam os embargantes a ocorrência de omissão no aresto. Sem
razão.
Omissão acontece quando o Tribunal não emite consideração a
respeito de ponto da causa sobre que devera pronunciar-se.
E isso não se vê no aresto.
A Turma Julgadora deu provimento ao recurso da ré para julgar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009242-59.2019.8.26.0564/50000 -mbc-jcs
4
improcedente a ação, por entender ter havido efetivo adimplemento substancial das
obrigações assumidas pela construtora a afastar hipótese de inadimplemento absoluto
e, por consequência, a rescisão tardia do contrato pretendida com violação do
princípio da boa-fé objetiva. Reputou, a Turma Julgadora, ademais, que a mora da
vendedora, quanto à entrega do bem, convalesceu com o comportamento dos
compradores que, tendo pagado todo o preço, receberam o imóvel sem ressalvas, não
só no ato de entrega, mas por perto de dois anos seguidos em que houveram os frutos
da exploração do bem.
Portanto, se o acórdão enfrentou todos os aspectos que devera
enfrentar para decidir as questões de fato e de direito propostas. Não houve omissão
e, por isso, não há o que suprir, mesmo porque não está o Tribunal obrigado a
examinar todos e cada qual dos argumentos desenvolvidos pelas partes. O que é
preciso, e foi atendido, é que o tema jurídico em discussão seja enfrentado de forma
direta, precisa e fundamentadamente.
Os fundamentos estão lá, na motivação do voto condutor do
julgamento, e que não comportam reprodução neste momento.
Caso os embargantes entendam que houve negativa de vigência a
dispositivos legais ou contrariedade com súmula da Corte Superior, devem valer-se
da via adequada para reexaminar o decidido e em outra esfera de jurisdição, não aqui.
Os embargos de declaração não se prestam para o exame, ainda com o intuito de
prequestionamento.
Na verdade, então, os embargos de declaração veiculam mero
inconformismo com o decisório, para o que não servem, porque esse recurso não
instaura instância revisora do que se decidiu.
A propósito, já afirmou o C. Superior Tribunal de Justiça,
“1. Decididas as questões suscitadas, não há falar em
violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, à ausência de omissão,
contradição ou obscuridade a ser suprida ou dirimida, eis que os embargos
de declaração não se destinam ao prequestionamento explícito ou à revisão
do julgado sob outros fundamentos.
Precedentes.
(...)
5. Agravo
regimental
improvido"
(AgRg
no
REsp
1.235.316/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Primeira
Turma, julgado em 05/05/2011, DJe 12/5/2011).
Acresço, ainda:
"I. O Tribunal de origem apreciou todas as questões
relevantes ao deslinde da controvérsia nos limites do que lhe foi submetido,
não havendo, portanto, violação do artigo 535 do CPC. Ressalte-se não ser
do escopo dos Embargos de Declaração a finalidade de prequestionamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009242-59.2019.8.26.0564/50000 -mbc-jcs
5
explícito de dispositivos legais.
(...)
IV.- Agravo Regimental improvido" (AgRg no REsp
858921/TO, Rel. Ministro SÍDNEI BENETI, Terceira Turma, julgado em
19/08/2010, DJe 10/09/2010).
Não há, pois, porque acolher os embargos.
2. Ante o exposto, rejeito os embargos.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente